Tribunal: TJMT
Processo: 0005624-44.2011.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005624-44.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LEMES PEREIRA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.667.828/0001-59 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO LEME - CPF: 004.683.779-56 (ADVOGADO), ROSANE LEMES DA SILVA PEREIRA - CPF: 535.479.699-72 (EMBARGADO), GESSANI CATRINA DE SIQUEIRA - CPF: 071.941.039-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO LEMES PEREIRA - CPF: 044.108.349-83 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO LEMES PEREIRA - CPF: 044.108.349-83 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO LEME - CPF: 004.683.779-56 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ROSANE LEMES DA SILVA PEREIRA - CPF: 535.479.699-72 (EMBARGANTE), GESSANI CATRINA DE SIQUEIRA - CPF: 071.941.039-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO PELO CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 106 STJ –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi decidido e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

Sabe-se que,
até mesmo, quando opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

São 02 Recursos de Embargos de Declaração, um oposto por Luiz Fernando Lemes Pereira e o outro por Rosane Lemes da Silva Pereira, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
, reformou a sentença prolatada, nos autos da Ação Monitória, ajuizada em desfavor de
Lemes Pereira Cosméticos e Perfumaria Ltda. – EPP, Rosane Lemes da Silva Pereira e Luiz Fernando Lemes Pereira.

O aresto embargado declarou a inexistência de nulidade da citação e da reconhecidas no ato sentencial e, por conseguinte, determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito.

Os Embargantes alegam a existência de omissão no acórdão, porque não houve pronunciamento sobre a citação da pessoa física, ora Embargante,
Luiz Fernando Lemes Pereira, que sustenta, também, a existência de contradição,
porque a Teoria da Aparência não deve ser adotada, no caso, pois há decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que essa teoria não deve ser aplicada nas hipóteses em que a citação da pessoa física é considerada válida, quando enviada carta para citação da pessoa jurídica, recebida pelo sócio administrador.

Além disso, defendem que a carta de citação só pode ser recebida por terceira pessoa, nos casos de citação da pessoa física.

A Embargante Rosane Lemes da Silva requer, ainda, o prequestionamento quanto à omissão com relação ao acolhimento de lei federal.

Com essas razões, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, a fim de que os vícios elencados sejam sanados.

Contrarrazões pelo não conhecimento ou rejeição dos Embargos de Declaração no id. 231859186.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Luiz Fernando Lemes Pereira e Rosane Lemes da Silva Pereira opõem Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
, reformou a sentença prolatada, nos autos da Ação Monitória, ajuizada em desfavor de
Lemes Pereira Cosméticos e Perfumaria Ltda. – EPP, Rosane Lemes da Silva Pereira e Luiz Fernando Lemes Pereira.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui
objetivo específico
, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade,
quando nelas existirem

pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor
embargos de declar
ação, pois estes
não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação
.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações
excepcionalíssimas
, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise detida do acórdão impugnado, verifica-se que não assiste razão aos Embargantes, pois não há que se falar em omissão quanto à citação de Luiz Fernando Lemes Pereira, já que o Acórdão embargado menciona expressamente o seguinte:

“[...] Vê-se que, no caso em tela, as questões são pontuais: nulidade da citação e ocorrência de prescrição.

Os Apelados alegaram nulidade da citação efetuada pelo correio, sob a alegação de que fora recebida por uma empregada da época.

Sabe-se que o entendimento que prevalece na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está no sentido de que, tendo sido a correspondência enviada para o endereço correto, ainda que recebida por terceiro, é válida. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa.

3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 14/02/2022. Publicação: DJe 18/02/2022). Sem negrito no original. [...].” (Destaques do original).

No que se refere à contradição arguida, mais uma vez a razão não acompanha os Embargantes, primeiramente, porque a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, a que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e a conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Desta feita, extrai-se do acórdão impugnado:

“[...] em casos como esses, a Corte de Vértice já entendeu por bem aplicar a Teoria da Aparência ao caso, a qual, segundo Álvaro Malheiros, consiste no seguinte:

"uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade" (Álvaro Malheiros, citado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no RMS 57.740). [retirado de
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25042021-Assim-e--se-lhe-parece-a-teoria-da-aparencia-nos-julgados-do-STJ.aspx
].

Vê-se que a Corte Especial do STJ, consubstanciada na Teoria da Aparência, em um julgamento ocorrido em 2012, aceitou como válida a citação de uma pessoa jurídica, recebida por pessoa sem poderes para representá-la judicialmente. Confira:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CITAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NA PESSOA DA DIRETORA GERAL, QUE NÃO É A REPRESENTANTE LEGAL, NOS TERMOS DO ESTATUTO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, ACOLHIDOS.

1. A pessoa jurídica - ente evidentemente abstrato - se faz representar por pessoas físicas que compõem seus quadros dirigentes.

Se a própria diretora geral, mesmo não sendo a pessoa indicada pelo estatuto para falar judicialmente em nome da associação, recebe a citação e, na ocasião, não levanta nenhum óbice ao oficial de justiça, há de se considerar o ato de chamamento válido, sob pena de, consagrando exacerbado formalismo, erigir inaceitável entrave ao andamento do processo.

2. "Aplicação do entendimento prevalente da Corte Especial no sentido de adotar-se a Teoria da Aparência, reputando-se válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo" (AgRg nos EREsp 205275/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ de 28/10/2002).

3. O Embargante, embora tenha se insurgido contra a aplicação, no julgamento dos embargos de declaração, da multa do art. 538 do Código de Processo Civil, não deduziu nenhuma linha sequer em suas razões para demonstrar a existência de eventual dissídio jurisprudencial, desatendendo requisito elementar de admissibilidade do recurso manejado.

4. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa extensão, acolhidos a fim de, cassando o acórdão embargado, mas preservando o que julgou os subsequentes embargos de declaração e aplicou multa, restabelecer o acórdão do Tribunal a quo. (EREsp n. 864.947/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/6/2012, DJe de 31/8/2012.)

Importante destacar o ano do aresto sobredito, pois a citação que a parte pretendia anular se deu em 2011 e, portanto, desde aquela época, casos como esses tem a citação recebida por terceiro tida como válida.

Desta feita, reformo a sentença recorrida para reconhecer como válida a citação dos Apelados. [...].”

Logo, não se verifica a existência de contradição no aresto, mas sim que a conclusão está contrária ao entendimento defendido pelos Embargantes, o que não configura hipótese para oposição dos aclaratórios.

O que se extrai dos aclaratórios opostos é que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Quanto ao prequestionamento pleiteado pela Embargante Rosane Lemes da Silva consigna-se que a fundamentação já exposta o alcança, já que inexistente a violação a quaisquer dos dispositivos invocados e pertinentes a todas as matérias em debate.

Importante destacar, também, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Repita-se, o que se verifica das razões trazidas nos recursos é que os Embargantes exteriorizam o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, pretendendo o rejulgamento do que foi decidido, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por intermédio dos Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão ou contradição a serem sanadas, a rejeição dos Aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE

os Embargos de Declaração
opostos por Luiz Fernando Lemes Pereira e Rosane Lemes da Silva Pereira.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024